Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Exequente visando à reforma da decisão agravada, que reconheceu a ausência de parcela incontroversa, para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de origem (proferida na ação coletiva n. 32.159/97), com a expedição imediata de precatório/+RPV.
II. Questões em discussão.
2. Prosseguimento do processo executivo de origem, até a satisfação do crédito exequendo.
2.1. A ausência de parcela incontroversa no cumprimento individual da sentença de origem, ante alegação pelo Executado da Ilegitimidade ativa da parte Exequente.
III. Razões de decidir.
3. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 28, com repercussão geral, no sentido de que a expedição de precatório ou requisição de pequeno somente é possível de parcela incontroversa com trânsito em julgado.
3.1. Ilegitimidade do Exequente discutida noutro agravo de instrumento interposto pelo Executado, no qual foi deferido efeito suspensivo ao recurso.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: Ausência de parcela incontroversa no cumprimento individual de sentença, situação que constitui em óbice para o prosseguimento do processo executivo, com expedição de precatório/RPV, conforme tese fixada no TEMA 28 do STF.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.